Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725344-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O O Agravante, Igor Felipe Araújo de Souza, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 73239545), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda ou equivalente e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator